Tribunal: STF
Processo: RE 1553277
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Graciano Lopes de Abreu Neto interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente que “o acórdão recorrido, ao indeferir o pedido de fornecimento de medicamento, mesmo diante da prova de sua necessidade, viola o art. 196 da Constituição, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 793”.



    Aduz que, “[c]onforme decisão no julgamento do Recurso Extraordinário n° 855178 (Tema n° 793), sob o rito de repercussão geral, restou decidido que a parte necessitada possui o direito de litigar em face de qualquer dos entes federados, de forma isolada ou conjuntamente”.



    Argumenta que “não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, até porque tal argumento afastaria a ideia de solidariedade dos entes, conforme brilhante entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 793 do STF, razão pela qual não merece acolhida as alegações dos contestantes”.



    Após permanecer sobrestado, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise, a Turma Recursal deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes temos:



    “Os autos foram encaminhados, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, a este órgão julgador, para realização do juízo de retratação. 



    Em sede de juízo de retratação entendo que diante das teses firmadas nos Temas 6 e 1234, o voto proferido no presente feito NÃO merece ser retratado, pelos seguintes fundamentos. 



    A controvérsia se limita à responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a despeito de registrado na ANVISA. 



    A Súmula Vinculante nº 61 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assim enuncia: 



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 



    O aludido Tema 6 da repercussão geral do STF, por sua vez, fixou as seguintes teses a serem observadas para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS:



    (...)



    Além disso, a Súmula Vinculante 60 do STF tratou da judicialização tratando do pedido e da análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde. Assim enuncia a SV60:



    (...)



    Constata-se, portanto, que a controvérsia deve ser dirimida à luz das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No caso dos autos, a procedência do pedido se lastreou em análise de elementos probatórios que não esgotou os itens indicados nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É importante consignar que, ainda que a sentença tenha sido proferida antes da edição das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e da fixação das teses nos Temas 6 e 1234, a única modulação de efeitos teve como objeto o deslocamento de competência. 



    E mesmo que o acórdão não tenha utilizado os fundamentos dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, reformou a sentença, para rejeitar o pedido da parte recorrente. 



    De se acrescentar que a situação jurídica da parte recorrente ficou ainda pior com a definição dos temas várias vezes citados. 



    Diante do exposto, mantenho o voto.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Graciano Lopes de Abreu Neto em face do Estado de Minas Gerais, objetivando o fornecimento dos “seguintes medicamentos: MIRTAZAPINA DE 15mg, NEBIVOLOL CLORIDRATO 5MG, CILOSTAZOL 100MG”.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral.



    Interposto recurso inominado pelo Estado de Minas Gerais, o mesmo foi provido pela Turma Recursal de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Pois bem.



    Conforme relatado, os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde. 



    Cumpre-se destacar que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Nessa hipótese, é prescrito na referida tese que “[a] ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, bem como que o Poder Judiciário poderá excepcionalmente conceder medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que, cumulativamente com outros requisitos também dispostos no item 2, assente a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, tendo por referência os prazo e critérios preconizados nos arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.646/11.



    Ademais, estabeleceu-se no item 3 do Tema nº 6 Repercussão Geral, que o Poder Judiciário, na apreciação de pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela CONITEC, sob a perspectiva das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, vedando a incursão no mérito do ato administrativo.



    Vide a tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral.



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrente, consignando que “a procedência do pedido se lastreou em análise de elementos probatórios que não esgotou os itens indicados nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”.



    Nesse contexto, é certo que para divergir do entedimento firmado pelo Tribunal a quo de que não houve comprovação de que a parte autora tenha reunido os requisitos estabelecidos nos referidos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, e respectivas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Requisitos para fornecimento de medicamentos. Fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.487.179/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.466.890/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/224).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. CARÁTER EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO JULGAMENTO NO STJ. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. II - As questões constitucionais suscitadas foram debatidas na instância anterior. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. III – A Corte Cidadã, ao definir as diretrizes do art. I, do inciso 19-M, da Lei 8.080/1990 e dos normativos baseados na mencionada norma, apenas interpretou a questão infraconstitucional (lei federal), por meio de julgamento de temas repetitivos, conforme a competência estabelecida na Constituição Federal. IV – A modulação de efeitos, no presente caso, não fere o princípio da isonomia. Ao contrário, ao garantir à recorrente o fornecimento de medicamento não previsto em ato normativo do SUS, conforme orientação jurisprudencial vigente antes da superveniência do julgamento do tema repetitivo, garante a aplicação do mencionado princípio. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do NCPC/2015” (ARE nº 1.226.707/RJ-AgR-seguindo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/10/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente